Tribunal: TJDFT
Processo: 0721903-06.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. DECISÃO REFORMADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DO DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO. NÃO CONHECIMENTO.
1. De acordo com o enunciado da Súmula 481 do STJ. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais"".
2. Considerando que os documentos que instruem os autos comprovam a hipossuficiência da apelante, a concessão da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
3. Alegado excesso de execução nos embargos do devedor, incumbe aos embargantes informar o valor que entendem correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se o excesso de execução for o seu único fundamento.
4. Apelação conhecida e provida em parte.